Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-70.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000303-70.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CICERO DA SILVA BONFIM Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A COMPANHEIRA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado ao Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, cometido contra sua companheira, mediante golpes de facão, motivado por ciúmes e de forma a impossibilitar a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica. A defesa requereu a desclassificação para lesão corporal, sustentando ausência de animus necandi, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de homicídio qualificado tentado, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem exame aprofundado do mérito. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que apontou ferimentos cortantes no rosto e hematomas na perna e quadril da vítima. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima, de testemunhas e de policiais militares, que relataram agressão com facão após ameaça de morte, motivada por ciúmes, em ambiente doméstico. A palavra da vítima, em crimes praticados em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, dada a habitual clandestinidade dessas condutas, conforme entendimento consolidado do STJ. O local e a forma das agressões (região da cabeça e coxa, com golpes de facão) evidenciam, em tese, animus necandi, sendo o não alcance do resultado morte fruto de circunstâncias alheias à vontade do agente, afastando a desclassificação pretendida. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo probatório e somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso. Aplicável o princípio do in dubio pro societate nesta fase, devendo eventual absolvição ou desclassificação ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito. 2. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, no mais, ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 167 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000303-70.2024.8.05.0146, de Juazeiro/BA, em que figura como recorrente CÍCERO DA SILVA BONFIM e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.